Tribunal: STF
Processo: ARE 1456263
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ´o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ´ (HC 652.284/SC, desta Relatoria, DJe 3/5/2021). 



    2. No caso em tela, o reconhecimento fotográfico do agravado não obedeceu aos ditames do precedente mencionado (HC 598.886/SC) e, mais grave ainda, da própria norma processual em causa (art. 226 - CPP). Além disso, as demais provas apresentadas (características físicas) são extremamente vagas e insuficientes para sustentar o decreto condenatório. 



    3. Agravo regimental improvido”. (Documento eletrônico 87).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV e LIV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Superior Tribunal de Justiça assim decidiu a controvérsia: 



    “Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: ´O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ´. Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, DE MINHA RELATORIA, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.



    No caso em tela, a autoria delitiva foi analisada nos seguintes termos:



    A defesa do acusado Joelci (Joelsi) alega a nulidade dos reconhecimentos feitos pelas vítimas, porque inobservadas as prescrições do art. 226 do CPP. Todavia, não prospera a arguição. Ao que se observa dos autos, os ofendidos Gilmar e Edson disseram ter reconhecido o réu Joelci (Joelsi) na Delegacia de Polícia, como sendo um dos protagonistas das empreitadas criminosas. 



    E, em juízo, confirmaram o indigitamento, tornando a efetuar o reconhecimento deste denunciado, modo pessoal, como bem apontado pelo magistrado singular. 



    É bem verdade que, quando do ato recognitivo pessoal em juízo, o incriminado não foi colocado entre outras pessoas. Todavia, tal proceder não invalida a recognição, como reiteradamente venho decidindo, as formalidades preconizadas no art. 226 do CPP não se revelando essenciais, constituindo mera recomendação.



     [...] 



    Nesse norte, eventual inobservância das regras insertas no preceito citado, o tão só fato de o sujeito não ter sido colocado ao lado de outras pessoas, não afasta a idoneidade do ato, quando firme o reconhecedor na convicção de que a pessoa apresentada realmente esteve envolvida no ato delitivo. 



E não se observa, no caso presente, qualquer indução aos reconhecimentos feitos, ao reverso, as vítimas indigitando o acusado, com absoluta certeza, na fase policial, quanto a ser uma das pessoas que praticou o roubo, reconhecendo-o pessoalmente, em juízo, a vítima Edson apontando-o como sendo o agente que, sem máscara, efetuava disparos de arma de fogo no meio da rua e controlava o trânsito. Deste modo, não vislumbro ofensa a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional, de modo que ausente nulidade nos atos recognitivos. 



Demais disso, como se viu, os dizeres dos lesados foram confortados pelo vasto acervo probatório existente nos autos, inclusive a confissão extrajudicial apresentada por este acusado (fl. 576), que embora não tenha sido reeditada em juízo, oportunidade, em que o réu Joelci (Joelsi) limitou-se a negar a autoria, embora admitindo conhecer alguns dos outros acusados, se coaduna com os apontes certeiros efetuados pelas vítimas. 



Atenta ao arrazoado recursal defensivo, destaco que não causa perplexidade o fato de apenas duas das sete vítimas terem reconhecido o apelante, ou mesmo, que as outras nove testemunhas que se encontravam nas proximidades do local dos fatos não tenham conseguido identificá-lo. Tampouco o fato de as vítimas Gilmar e Edson não terem individualizado de modo idêntico a atuação do réu nos fatos, como exposto pela defesa. Aliás, a tão só circunstância de o lesado Gilmar não ter conseguido descrever a atuação do increpado nos fatos, ou explicitar de modo mais contundente suas características, seja pelo fato de que ficou abalado psicologicamente com os eventos, seja porque à época da audiência se encontrava com familiar hospitalizado, não afasta o reconhecimento por ele procedido, tratando-se de mera especulação defensiva, igualmente não desacreditando os reconhecimentos efetivados pelo policial Edson, que referiu que o acusado Joeici (Joelsi) efetuava disparos de arma de fogo na rua e controlava o trânsito durante o assalto. 



Como exsurge de modo cristalino dos autos, trata-se de crime cometido por cerca de oito agentes, com várias pessoas abordadas e rendidas, que foram obrigadas a deitar no chão ou não olhar para o rosto dos roubadores, sendo certo que os policiais militares vítimas foram abordados de modo desigual, cada um tendo observado o ocorrido por perspectiva diversa, o que, contudo, não retira a credibilidade dos indigitamentos que fizeram. 



Por tais aspectos, não calham os argumentos que dizem com a existência de contradições entre os depoimentos das vítimas Gilmar e Edson, pois como já esclarecido, cada um observou os fatos de acordo com o contato que tiveram com os envolvidos. Apesar disso, quando ouvidos à época dos roubos (Pedido de Prisão Temporária 86/27 - fls. 31/32 e 33/34), ambos foram uníssonos ao referir que o único indivíduo que conseguiram observar estava próximo ao policial Sortica (Edson), sendo ele alto, claro e com cabelo avermelhado, conforme dito pelo policial Gilmar, o que se coaduna em grande parte com a descrição fornecida pela vítima Edson, no sentido de que tal indivíduo era magro, alto, pele clara e com cabelo castanho claro. 



Diante disso, mostram-se de pouco relevo as alegações da defesa de que as vítimas não teriam referido as mesmas características do denunciado, ou conseguido dar maiores detalhes acerca de sua descrição, tampouco havendo indicativos de que o ofendido Gilmar pudesse ter sido induzido a reconhecê-lo, apenas pelo fato de ter declarado em juízo que o cabelo do réu joelci (joelsi) estava menos vermelho do que à época dos fatos, pois como disse o policial Edson, os cabelos do réu aparentavam tonalidade castanho claro, o que poderia ter sido confundido por ambos.



Ainda, releva notar que na audiência de instrução (fl. 2.035), tanto Gilmar, quanto Edson, quando realizados os reconhecimentos, apontaram para o réu joelci (joelsi) sem titubear, o qual se encontrava sentado juntamente com os demais acusados, todos algemados, ou seja, que vestia camisa azul. 



E, observando as imagens da mídia de fl. 2.035, percebe-se que o réu Joelci (Joelsi) efetivamente possui características compatíveis com as mencionadas pelos lesados desde o início da persecução penal, sendo pessoa de pele clara e com cabelos em tonalidade que pode remeter tanto para a 



cor castanho claro, quanto para levemente avermelhado. Ademais, eventual divergência quanto ao corte de cabelo que o inculpado usava ao tempo dos fatos, se mais curto ou mais comprido, ou quanto à tonalidade, tampouco retira a certeza externada pelas vítimas, pois consabido que autores de crimes costumam mudar suas características para não serem reconhecidos, os cabelos normalmente sendo a primeira característica a ser alterada, pela facilidade em tal proceder.



E, volto a dizer, o fato de as demais vítimas não terem reconhecido o acusado, igualmente não enfraquece a prova acusatória, pois inúmeros os agentes envolvidos na prática das subtrações, cada lesado tendo contato com indivíduos diferentes, em razão da grandiosidade da ação delitiva. E, como já dito, o réu apenas negou participação nos eventos, sem apresentar qualquer álibi ou tese escusativa outra, de modo que a versão defensiva de negativa de autoria não se mostrou apta a derruir o robusto acervo probatório produzido pela acusação, sobretudo, os reconhecimentos pessoais procedidos por duas das vítimas. (e-STJ fls. 4.279/4.284 - negritei)



    Reitera-se que, não há certeza sobre a autoria do delito, fundada unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal sem o cumprimento do rito processual previsto em lei.



    Observa-se que as características físicas apontadas por duas das vítimas são extremamente vagas, não se podendo deixar de reconhecer que existe uma infinidade de pessoas altas, claras e com cabelos castanhos em nosso meio. Ademais, não foi observado nenhum outro sinal que poderia distinguir o recorrente de outras pessoas, como por exemplo, tatuagem, cicatrizes, etc”. (Documento eletrônico 87, pp. 4 a 6, grifos no original). 



    Preliminarmente, observo que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Ademais, o Tribunal a quo decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional (art. 226 do Código de Processo Penal), de modo que a eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, e no conjunto probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, o que inviabiliza o seguimento do recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado da Corte Suprema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITCUIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1383826 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10-01-2023 - grifei)



    Observo que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, está em consonância com o entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal, o qual assenta serem obrigatórias as regras do art. 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento fotográfico, sob pena de nulidade processual, quando a condenação é baseada exclusivamente neste prova. Por oportuno, cito trecho do RHC 206.846/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sobre o assunto: 



    “Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de  ´mera recomendação ´. Tipicidade processual, sob pena de nulidade. 



    1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 



    2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 



    3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria.” (grifei)



    Com a mesma orientação, cito o seguinte julgado:



    “RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova”. (HC 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22/9/2020, grifei)



    Por fim, o Supremo Tribunal já reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator